Tribunal: TJDFT
Processo: 0723873-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA MESMO APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que, mesmo após a ciência da transmissão da posse, insistir na manutenção da constrição judicial sobre o bem.